Tribunal: TJDFT
Processo: 0736643-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736643-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA MERCALDO, JAIRO PEREIRA, MARIA APARECIDA MERCALDO, MARCELO PEREIRA MERCALDO AGRAVADO: GERALDO FRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MERCALDO, JAIRO PEREIRA, MARIA APARECIDADE MERCALDO e MARCELO PEREIRA MERCALDO contra a decisão proferida na ação possessória movida por GERALDO FRAGA. A decisão deferiu a liminar para manter o autor na posse do imóvel e determinar que os réus se abstenham de turbá-la, sob pena de multa de R$1.000,00 para cada nova turbação (ID 196537650, na origem). Os agravantes sustentam que o agravado não comprovou a posse nova, nos termos do art. 561 do CPC. Relatam que que notificou os agravantes, condição indispensável para a configuração da posse nova. Relatam que a decisão considerou a existência de indícios de que a turbação perpetrada pelos agravantes ocorreu em 08.05.2023, mencionada no boletim de ocorrência n. 89.723/2023. Mencionam que não há prova de notificação dos agravantes, condição indispensável da posse nova que autoriza o deferimento de liminar. Aduzem que não cabe a manutenção da posse porque o imóvel é bem público, cuja titularidade é da TERRACAP. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, requer seja revogada a decisão que deferiu a liminar de manutenção na posse. Recurso preparado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de ação de manutenção de posse movida pelo agravado em relação ao imóvel localizado no Setor Habitacional Água Quente, Residencial Buritis II, Chácara Samantha. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido para manter o autor na posse do imóvel e determinar aos réus que se abstenham de turbá-la, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada nova turbação. A ação de manutenção de posse é utilizada quando o possuidor sofre turbação que dificulta o impede o exercício pleno da posse. Deve ser intentada no prazo de um ano e um dia, a partir da data da turbação. O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Na espécie, verifica-se que há nos autos de origem Escritura de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários na qual, em 28-03-1973, o autor adquiriu os direitos hereditários em terras, consistentes em partes do espólio de Maria Alves Rabelo havidos em razão da morte de Cassimiro Alves Rabelo e Clemencia de Souza Vasques, cujo inventário está julgado por sentença passada em julgado em 24-12-1928, das terras situadas na Fazenda Buriti. O autor colacionou também memorial descritivo do imóvel (ID 195946180), declaração de quitação de ITBI/ITCD do Governo do Distrito Federal, referente ao imóvel: gleba de terras com 1 alqueire localizada na Fazenda Buritis, com as seguintes informações: Geraldo Fraga (adquirente), Benedita Camargo Rabelo (transmitente), fato gerador em 09-04-1979 (ID 195946179). Verifica-se ainda a existência de outros documentos que demonstram que o agravado é titular/possuidor do imóvel em questão, tais como fatura da Neoenergia, certidão de cadastro de imóvel rural emitido pelo INCRA e certidão negativa de débitos pelo Ministério da Fazenda (ID 195946185, ID 195946187, ID 19546190). Sobre a turbação, consta dos autos boletim de ocorrência registrado em 05-06-2023, com menção ao fato ocorrido em 08-05-2023, no qual o comunicante Anderson Couto Fraga, filho do agravado, expõe situação em que parentes que ocupam o imóvel como comodatários prejudicaram economicamente o agravado no avanço de negociação de arrendamento da área por terceiro interessado. O prazo para propor ação de manutenção de posse é de um ano e um dia a partir da data da turbação, portanto, dentro do prazo legal, uma vez que a ação foi proposta em 07-05-2024. Pois bem. O art. 562 do CPC prevê que se a petição inicial estiver bem fundamentada, o juiz pode conceder uma liminar de manutenção ou reintegração de posse sem ouvir o réu. Portanto, é de se concluir que neste momento recursal, à míngua de comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a decisão que deferiu a manutenção da posse deve ser mantida. Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator